Tribunal: CARF
Processo: 10320.723858/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723858/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.751 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DROGARIA PRIMOR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Independentemente da ocorrência ou não da prescrição de parte dos débitos,
mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização dos demais débitos que motivaram
o feito no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DROGARIA PRIMOR LTDA - EPP
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/São Luís.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723858/2015-71
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.751 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723858/2015-71

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SLS no 1362166 de fl. 18, expedido em 01 de
setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débito de multa e débitos de
SIMPLES NACIONAL (telas de fls. 27/28), cujas exigibilidades não se encontravam
suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006
e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão por via postal em 17/09/2015 (AR de fl. 26), a pessoa
jurídica interessada interpôs tempestivamente em 13/10/2015 a manifestação de
inconformidade de fls. 02/04 defendendo, em síntese, que ocorreu a prescrição dos
débitos.
O processo veio para julgamento (despacho de fl. 35); porém retornou em diligência
para a Delegacia de jurisdição do contribuinte a fim de que fossem anexados ao
processo os débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/SLS no 1362166 e, de que
fosse intimada a empresa interessada do teor do despacho e do resultado da diligência
abrindo-lhe novo prazo para se manifestar a respeito (Despacho no 32 de 2017 – 4a
Turma da DRJ/BSB de fls. 36/37).
Em atendimento à diligência requerida, a delegacia de jurisdição do contribuinte deu
ciência à empresa litigante, por via postal, em 09/03/2017 (AR de fl. 49) do ‘Termo de
Intimação no 025/2017’ de fl. 40 contendo a relação dos débitos geradores do ato
declaratório de exclusão.
Em face dessa ciência a empresa interessada apresentou em 05/04/2017 a nova
manifestação de fls. 52/53 ratificando, em síntese, seu protesto anterior de que ocorreu a
prescrição dos débitos motivadores do ato de exclusão.
A delegacia de jurisdição do contribuinte juntou então as telas de fls. 71 a 91;
retornando os autos, em seguida, para prosseguimento do julgamento (Despacho de fl.
93).
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto
às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete que ocorreu a prescrição.
Na verdade, desde a sua manifestação de inconformidade, já argumentava que,
dentre os débitos motivadores do ato de exclusão, aqueles concernentes aos meses de
fevereiro/2008 a setembro/2010 não foram objeto de nenhuma causa de suspensão da
exigibilidade até a data da sua primeira impugnação (13/10/2015). Assim, entende que os
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.751 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723858/2015-71

correspondentes créditos tributários já estavam extintos pela prescrição. Reconhece, porém, que
a unidade de origem arrolou débitos com valores concernentes ao período de fevereiro/2008 a
julho/2015. Por isso, pugna pelo reconhecimento dos débitos prescritos e pela emissão de uma
nova relação dos demais débitos a fim de que possa regularizar a sua situação.
Como a instância a quo não se pronunciou sobre a questão da prescrição, em sede
preliminar, defende que houve nulidade da decisão recorrida. No mérito, continua pugnando pelo
reconhecimento daquela prescrição mesmo com a constatação de que o relatório da PGFN
(juntado aos autos) aponte para a data da declaração dos débitos em 21/02/2015 (com o que
discorda pelo fato de ter apresentado as respectivas declarações mensais nos prazos legais).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada pretende ver reconhecida a prescrição de parte dos
débitos ensejadores da sua exclusão do regime do Simples Nacional. A partir daí, já
reconhecendo a pertinência dos demais débitos, pede que se emita uma nova relação para a sua
regularização.
Ora, independentemente do fato de a decisão recorrida não ter expressamente se
pronunciado sobre o assunto, importa perceber que a pretensão recursal não se sustenta, mesmo
que se reconhecesse a ocorrência da prescrição invocada, porque não há dúvidas sobre a
pertinência dos demais débitos. A própria recorrente reconhece isto. Portanto, não há razão para
se declarar a nulidade da decisão recorrida quando os seus fundamentos determinantes não
poderiam ser superados com o pronunciamento preliminar reclamado.
Conforme claramente fundamentado e informado no ato declaratório da exclusão
(fls. 23), o § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, dispõe que os débitos que
motivaram a exclusão do regime poderiam ter sido regularizados no prazo de trinta dias contados
da ciência da comunicação da exclusão. Confira-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
E foi com base no inciso V, acima mencionado, que se promoveu a exclusão,
verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.751 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723858/2015-71

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Destarte, a permanência de débitos não regularizados no prazo de trinta dias da
comunicação da exclusão, mesmo que se reconhecesse a prescrição de alguns outros, não
afastaria a higidez do feito que inaugurou o presente litígio.
A questão da prescrição dos débitos para fins da sua cobrança, se pertinente, deve
ser pleiteada em outro tipo de procedimento e, não, neste que tem por escopo a exclusão do
regime do Simples Nacional.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital